Tribunal: TJMT
Processo: 1025665-09.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025665-09.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AGROPEC.DE MATO GROSSO - CNPJ: 70.499.462/0001-80 (APELANTE), ANDRE COSTA RESENDE - CPF: 099.427.646-07 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), GUILHERME AZEVEDO PAULINO - CPF: 099.039.676-24 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), TOMAZ DE AQUINO RESENDE - CPF: 371.484.946-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ANDRE COSTA RESENDE - CPF: 099.427.646-07 (ADVOGADO), FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AGROPEC.DE MATO GROSSO - CNPJ: 70.499.462/0001-80 (APELADO), GUILHERME AZEVEDO PAULINO - CPF: 099.039.676-24 (ADVOGADO), TOMAZ DE AQUINO RESENDE - CPF: 371.484.946-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ISSQN, IPTU e ITBI. RECONHECIMENTO COM EFEITOS PROSPECTIVOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, mas limitou sua eficácia ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a imunidade tributária reconhecida à entidade sem fins lucrativos deve produzir efeitos contínuos e sem limitação temporal, enquanto presentes os requisitos legais.

III. Razões de decidir

3. A imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal constitui limitação ao poder de tributar, não estando sujeita a termo final enquanto persistirem os requisitos legais estabelecidos no art. 14, do CTN.

4. A presunção de vinculação do patrimônio, da renda e dos serviços à finalidade institucional recai sobre a entidade imune, cabendo ao fisco a prova do desvio de finalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação provido.

Sentença reformada parcialmente para declarar a imunidade tributária da fundação com efeitos contínuos e sem limitação temporal, enquanto observados os requisitos legais.

Tese de julgamento:

“A imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, reconhecida a entidades sem fins lucrativos que preencham os requisitos do art. 14, do CTN, produz efeitos contínuos, enquanto perdurarem tais condições.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, inciso VI, alínea “c”; CTN, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 767.332/MG (Tema 693); STF, ARE 800.395/ES; STF, RE 635.199 AgR.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO”,

interposto por FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO (ID. 255921705) e
“RECURSO ADESIVO”
do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (ID. 255921719), contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, que, nos autos da ação
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO”
, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos (ID.

255921696):

“Vistos, etc.

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
ajuizou apresente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito contra o
MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
, alegando que é sociedade de caráter científico, educativo e cultural, fazendo, portanto, jus à imunidade tributária nos termos do artigo150, VI, “c”, da Constituição Federal. Preenche os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional. Não obstante, o Município entende ser a requerente contribuinte de ISSQN, IPTU e ITBI.

Requereu a concessão de tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, no mérito, a declaração da imunidade, bem como a repetição do indébito.

A tutela de urgência pleiteada foi deferida em parte (id. 128131134).

A Fazenda contestou (id. 130736746) sustentando a legalidade do lançamento, pois a requerente não atende os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional.

Houve réplica (id. 133596652).

A parte requerente informa o não cumprimento da liminar pela parte requerida (id. 134791172; id. 137931818).

Assim, vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Sem nulidades a sanar ou quaisquer outras questões prejudiciais, passo a análise da questão meritória.

Proceda-se, desde logo, ao julgamento antecipado do mérito porque a matéria não demanda dilação probatória, na forma do Art. 355, I do Código de Processo Civil.

Pleiteia a requerente o reconhecimento de imunidade tributária com relação ao ISSQN, IPTU e ITBI que lhe está sendo exigido sobre o valor dos serviços prestados.

Com efeito, dispõe o artigo 150, VI, alínea “c”, da Constituição Federal, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre
“patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei”.
(g.n.)

Depreende-se da leitura dos artigos 1º e 2º do Estatuto Social da autora, ora apelada (id. 126496313) que ela é “(...) entidade jurídica de direito privado de caráter técnico-cientifico, sem fins lucrativos (...)”, tendo como finalidade “(...) a- a pesquisa e o desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais, cultural e técnico-cientifico, voltados ao Incremento da produção agropecuária e para a assistência técnica do produtor; b- o estudo, a pesquisa e o desenvolvimento experimental no campo da fitotecnia, ecologia, química, Engenharia, Economia e Administração Rural, Nutrição, Alimentação, Patologia, Biologia e seus ramos: entendendo-se também à introdução, adaptação e desenvolvimento de máquinas e implementos agropecuários industriais; c- a promoção de meios para atualização e treinamento dos técnicos, incumbidos direta e indiretamente com os programas destinados ao desenvolvimento agropecuário, promovendo inclusive a educação profissional de nível técnico e de especialização profissional de acordo com a lei de diretrizes e bases da educação brasileira; (...).” (art. 2º) (g.n.)

Ora, a entidade faz jus à imunidade tributária, posto que restou comprovado, pelos documentos juntados aos autos, que ela preencheu os requisitos exigidos pela legislação tributária, especialmente aqueles constantes dos artigos 9º e 14 do CTN, por não distribuir lucros entre seus diretores, conselheiros, colaboradores e funcionários, aplicando seus recursos unicamente em seus objetos sociais.

Ora, diferentemente do que defende a Municipalidade, incumbia ao próprio Fisco Municipal o ônus de demonstrar o contrário, notadamente a eventual distribuição disfarçada de lucros ou qualquer outra situação que infirmasse o constante dos autos, o que não ocorreu no caso em apreço.

Seguindo tal entendimento, a jurisprudência já se pronunciou:

“Apelação. Mandado de Segurança. ITBI. Imunidade. Entidade de caráter beneficente. Sentença que denegou a ordem por entender ausente prova para o gozo da benesse. Pretensão à reforma. Acolhimento. Imunidade tributária que constitui limitação constitucional ao poder de tributar e, portanto, incide até prova em contrário a cargo do ente tributante, em prévio e regular processo administrativo, o que não se verificou no caso presente. Sentença reformada. Recurso provido para conceder a segurança pleiteada.” (Apelação nº 1016907-83.2014.8.26.0053, j. 10.02.2020)(g.n.)

Assim, de rigor, a procedência da ação, diante do reconhecimento da imunidade tributária da autora e, consequentemente, da condenação da Municipalidade à repetição dos valores pagos nesse período, com incidência de correção monetária desde o recolhimento indevido (IPCA-E), e juros de mora, a contar do trânsito em julgado da sentença, nos termos do §1º do art. 161 e do parágrafo único do art. 167, que preveem, respectivamente, a incidência de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado da decisão (Súmula nº 188 do STJ), sendo inaplicável o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, nos termos do quanto decidido no julgamento dos Temas de nºs 810 do STF e 905 do STJ.

Decido.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, para reconhecer a imunidade tributária para o período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação ordinária e, consequentemente, condenar a Fazenda à repetição dos valores pagos, a serem apurados em fase de execução, monetariamente atualizados pela tabela prática de atualização dos débitos das Fazendas Públicas modulada, desde a data de cada pagamento (Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça) até o trânsito em julgado, e pelo índice aplicável aos tributos municipais a partir de então (REsp 1.111.189), e ainda acrescidos de juros moratórios de um por cento ao mês a partir do trânsito em julgado (Súmula188 do Superior Tribunal de Justiça).

CONFIRMO
a tutela deferida em parte (id. 128131134), de modo que, diante da informação de não cumprimento (id. 134791172; id. 137931818),
DETERMINO
que o requerido promova o cumprimento necessário, no prazo de 05 (cinco) dias da intimação, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

CONDENO
a Fazenda, sucumbente, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em quinze por cento sobre o valor da condenação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão,
REMETAM-SE
os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Preclusa a via recursal,
ARQUIVEM-SE
os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Rondonópolis/MT, data da assinatura.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito”

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,

os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 255921703).

Nas razões recursais, FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO alega, em síntese, que o reconhecimento da imunidade tributária não pode ser limitado ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de modo a assegurar a perenização do efeito declaratório, enquanto persistirem os pressupostos fáticos e jurídicos legitimadores da benesse.

Ressalta, ainda, que a jurisprudência do STF atribui presunção à vinculação do patrimônio, da renda e dos serviços das entidades sem fins lucrativos às suas finalidades essenciais, recaindo sobre o fisco o ônus de comprovar eventual desvio de finalidade.

Com base no exposto,
“requer
seja a decisão reprochada parcialmente reformada, de modo a reconhecer a imunidade tributária sem limite temporal, de sorte a perenizá-la no tempo, sine die e enquanto perdurar a mesma situação, cabendo ao fisco o ônus da prova em sentido contrário”
(ID. 255921705).

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS apresentou recurso adesivo, pleiteando que:
“seja reformada a sentença para o fim de que seja mantido os débitos decorrentes de ISSQN por SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, ou seja, que a imunidade tributária não inclua as obrigações acessórias, conforme entendimento do STF e do TJMT”
(ID. 255921719).

O apelo do ente municipal não foi conhecido, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 51, inciso XV, do RITJMT, em razão de intempestividade (ID. 263160860).

Sobreveio, ainda, agravo interno manejado pela Fazenda Pública, que foi desprovido (ID. 289258890). Por fim, interposto recurso especial, tendo sido certificada sua tempestividade, com oferecimento de contrarrazões pela parte adversa.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça concedida à parte apelante pelo juízo
a quo.

Conforme já relatado,
trata-se de recurso de apelação

interposto por FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Do exame dos autos, verifica-se que a FUNDAÇÃO MT, em
18.08.2023
, ajuizou a presente ação declaratória em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, objetivando o reconhecimento da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal e, como consequência, a declaração da inexistência de relação jurídico-tributária relativamente aos tributos municipais ISSQN, IPTU e ITBI, bem como a repetição dos valores recolhidos indevidamente no quinquênio anterior à propositura da ação.

Ao receber a inicial, no dia
06.09.2023
,
o magistrado concedeu o benefício da gratuidade da justiça e deferiu parcialmente a antecipação da tutela, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários (ID. 255921675).

A Fazenda Pública Municipal apresentou contestação (ID.

255921676), bem como interpôs o
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1023485-29.2023.8.11.0000.
Já a parte autora, impugnação (ID. 255921680).

Sobreveio, então, a sentença proferida no dia
11.01.2024

(ID. 255921696),

que julgou procedente o feito,
“para reconhecer a imunidade tributária para o período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação ordinária e, consequentemente, condenar a Fazenda à repetição dos valores pagos, a serem apurados em fase de execução, monetariamente atualizados pela tabela prática de atualização dos débitos das Fazendas Públicas modulada, desde a data de cada pagamento (Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça) até o trânsito em julgado, e pelo índice aplicável aos tributos municipais a partir de então (REsp 1.111.189), e ainda acrescidos de juros moratórios de um por cento ao mês a partir do trânsito em julgado (Súmula188 do Superior Tribunal de Justiça)”.

Após rejeição de embargos (ID. 255921703), a parte autora interpôs o presente recurso de apelação almejando o reconhecimento da imunidade de forma perene, sem limitação temporal, enquanto persistirem os pressupostos fáticos e jurídicos.

O Município apresentou recurso adesivo, posteriormente não conhecido (ID. 263160860).

Na sequência, foi desprovido o recurso de agravo interno (cf. acórdão de ID. 289258890). Houve, ainda, interposição de
“RECURSO ESPECIAL”
(ID. 290587880), com o oferecimento de contrarrazões (ID. 296287854).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre destacar que a presente análise restringe-se à apelação interposta pela parte autora, FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO (FUNDAÇÃO MT), conforme expressamente delimitado na decisão da Vice-Presidência deste Tribunal, que assim dispôs (ID. 297675865):

“Em detida análise, verifico que razão assiste à recorrida, ao passo que interpôs Recurso de Apelação (id. 255921705), pendente de julgamento até a presente data.

Diante disso, remetam-se os autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para as providências que lhe aprouver.”

Delimitado o escopo da presente análise, reforça-se que não será apreciado o recurso adesivo interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, uma vez que não foi conhecido por intempestividade, conforme já reconhecido nos autos, em razão da nulidade da segunda intimação realizada de ofício.

Ressalte-se, contudo, que o conteúdo do recurso municipal confirma não haver controvérsia quanto ao reconhecimento da imunidade tributária material. Ao Munícipio ao recorrer, limitou-se a defender a manutenção dos débitos decorrentes de ISSQN por substituição tributária, porquanto a imunidade não abrangeria as obrigações acessórias.

Logo,
a controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara restringe-se à extensão temporal da eficácia da imunidade tributária reconhecida,
ou seja, se ela deve produzir efeitos contínuos, enquanto presentes os requisitos legais, ou se está limitada ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme fixado na sentença.

Como já mencionado, a imunidade conferida às instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, nos termos do art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, constitui limitação ao poder de tributar dos entes federativos, desde que atendidos os requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional
:

"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre:

(...)

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;”

“Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(..)

IV - cobrar imposto sobre:

a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros;

b) templos de qualquer culto;

c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar nº 104, de 2001)”

“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nêle referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do art. 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.”

Sobre o assunto, cumpre relembrar que a
imunidade tributária
consiste na exclusão da obrigação de pagar tributos, ou seja, o impedimento constitucional ao exercício da competência tributária em relação a determinadas pessoas ou bens, como ocorre com certas entidades, nos termos do art. 150, da Constituição Federal.

A
não incidência tributária
, por sua vez, refere-se a uma situação jurídica que, embora possível na vida prática, não é alcançada pela legislação tributária, seja porque não está abrangida pelo texto constitucional, seja por conta da própria delimitação de competências prevista na Constituição.

Já a
isenção tributária
representa a dispensa legal do pagamento de determinado tributo, constituindo hipótese de exclusão do crédito tributário, conforme o art. 175, inciso I, do Código Tributário Nacional. Assim, mesmo havendo fato gerador e surgimento da obrigação tributária, o ente tributante, mediante lei específica, afasta a exigência do pagamento em determinadas hipóteses.

Em resumo: na imunidade, há vedação constitucional ao poder de tributar; na isenção, a obrigação existe, mas o pagamento é dispensado por lei; já na não incidência, o fato não é alcançado pela norma tributária, inexistindo obrigação a ser constituída.

No caso, t
rata-se de hipótese de não incidência de natureza constitucional, que impede o nascimento da obrigação tributária, em distinção à isenção, que representa renúncia fiscal dependente de previsão legal infraconstitucional.

Portanto, o reconhecimento judicial da imunidade possui natureza meramente declaratória, apta a confirmar a inexistência da relação jurídico-tributária, com efeitos prospectivos e contínuos, enquanto mantidas as condições legais.

Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 767.332/MG, com repercussão geral
(Tema 693)
, o STF reafirmou a jurisprudência sobre a aplicabilidade da imunidade aos bens imóveis, temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Imunidade tributária. Instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. 3. IPTU. Lote vago. Não incidência. 4. A imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, c, da CF/88, aplica-se aos bens imóveis, temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que atendam os requisitos legais . Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.” (STF - RE: 767332 RG, Relator.: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 31/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-230 DIVULG 21-11-2013 PUBLIC 22-11-2013 Data de Publicação: 22/11/2013)

Além disso
,
a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não se impõe à entidade imune o ônus de comprovar, de forma prévia e exaustiva, que o bem está sendo utilizado conforme sua finalidade institucional. Compete ao Fisco, por outro lado, demonstrar eventual desvio de finalidade, nos termos do seguinte excerto:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE TEMPLOS RELIGIOSOS. IPTU. IMÓVEL VAGO. DESONERAÇÃO RECONHECIDA.

O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não cabe à entidade religiosa demonstrar que utiliza o bem de acordo com suas finalidades institucionais. Ao contrário, compete à Administração tributária demonstrar a eventual tredestinação do bem gravado pela imunidade.

Nos termos da jurisprudência da Corte, a imunidade tributária em questão alcança não somente imóveis alugados, mas também imóveis vagos.

Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF - ARE: 800395 ES, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Data de Julgamento: 28/10/2014, Data de Publicação: DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imunidade. Presunção. Ônus da Prova.

1. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência de ambas as Turmas da Corte no sentido de que a regra de imunidade se traduz em um decote na regra de competência, limitando, a priori, o poder impositivo do Estado.

2. Na regra imunizante, como a garantia decorre diretamente da Carta Política, mediante decote de competência legislativa, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor das pessoas ou das entidades que apontam a norma constitucional. O ônus de elidir a presunção de vinculação às atividades essenciais é do Fisco.

3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”

(STF – RE 635199 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25-08-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-190

DIVULG 23-09-2015

PUBLIC 24-09-2015)

O magistrado de primeiro grau, ao
“reconhecer a imunidade tributária para o período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação ordinária”,
não afastou o direito material à imunidade, mas restringiu os efeitos da decisão declaratória com base na prescrição quinquenal aplicável à repetição de indébito.

Com a devida vênia, importa esclarecer que a prescrição quinquenal prevista nos arts. 165 a 168, do CTN incide apenas sobre o direito de restituição de tributos recolhidos indevidamente, e não sobre a existência ou continuidade da imunidade constitucional, que impede a própria constituição do crédito tributário enquanto presentes os pressupostos legais.

O equívoco, portanto, não está na tese jurídica reconhecida, mas na delimitação técnica dos efeitos da sentença, ao confundir os limites da restituição com os efeitos da imunidade, que, por sua natureza, não se sujeita a prazo de validade ou renovação, salvo alteração superveniente dos fatos.

Sendo assim, impõe-se a reforma parcial da sentença para o fim de declarar a imunidade tributária da autora com efeitos contínuos e sem limitação temporal, enquanto mantidas as condições legais, mantendo-se, no entanto, a limitação quinquenal quanto à repetição dos tributos indevidamente recolhidos, nos termos do art. 165, do CTN e da Súmula 162, do STJ.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO, para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, para reconhecer a imunidade tributária da autora, sem limitação temporal, com efeitos prospectivos, enquanto observados os requisitos do art. 14, do Código Tributário Nacional.

Mantém-se, no mais, os demais termos da sentença, especialmente no que concerne à limitação de repetição de indébito tributário ao período de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025